Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-75.2024.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002828-75.2024.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURIELSON TERTULIANO DA SILVA - CPF: 024.540.484-85 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação cível, por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. O agravante alegou que não agiu de má-fé, defendeu a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual e requereu o afastamento da deserção ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para comprovar sua hipossuficiência ou realizar o pagamento. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da deserção à apelação diante do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal após o indeferimento da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se é possível conceder novo prazo para comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo após o prazo legal já ter expirado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça foi confirmada em sede de Agravo de Instrumento nº 1017491-49.2025.8.11.0000, operando-se a preclusão da matéria, não sendo mais possível sua rediscussão.

O agravante foi expressamente intimado, por meio de decisão de 05/11/2025, para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.

A parte deixou transcorrer o prazo legal (até 26/11/2025) sem realizar o recolhimento ou apresentar qualquer manifestação, sendo o pedido subsidiário formulado apenas em 28/11/2025, de forma intempestiva.

O prazo de 5 dias previsto no art. 1.007, §4º, do CPC é legal e obrigatório, não comportando ampliação judicial sob alegações genéricas de dificuldade financeira ou princípios processuais.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não autorizam a reabertura de prazos já vencidos nem a rediscussão de matéria preclusa.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que, indeferido o pedido de gratuidade da justiça e não recolhido o preparo no prazo legal após intimação, configura-se a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A deserção do recurso de apelação configura-se quando, indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a parte é intimada para recolher o preparo em dobro e permanece inerte até o decurso do prazo legal.

O pedido de novo prazo para comprovar hipossuficiência ou recolher preparo é intempestivo quando formulado após a preclusão temporal e material da matéria.

Os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não afastam o dever de cumprir prazos legais nem autorizam o reexame de questões já decididas de forma definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1001218-80.2021.8.11.0017, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024;

TJMT, N.U 1004463-58.2023.8.11.0008, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024, DJE 30.11.2024;

TJMT, N.U 1004104-81.2020.8.11.0051, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 13.11.2024, DJE 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº.
1002828-75.2024.8.11.0018

MAURIELSON TERTULIANO DA SILVA XCOOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAURIELSON TERTULIANO DA SILVA
contra decisão monocrática desta Relatoria que
não conheceu do apelo por ele interposto, por deserção
(ID
334097868
).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
que
a
deserção não deve ser aplicada de forma automática
.

Sustenta que s
ua conduta revela persistente busca por direito que entende legítimo, não má-fé
.

Defende que o
pedido subsidiário de prazo para comprovar hipossuficiência deveria ter sido analisado
.

Destaca que o
prazo de 5 dias é exíguo para quem está em dificuldade financeira
.

Alega que d
eve prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual
.

Por fim, r
equer o afastamento da deserção ou, subsidiariamente, novo prazo para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo

(ID
335847393
).

A
agravad
a
apresent
ou
contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
339477897
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A questão central consiste em verificar se a deserção foi corretamente aplicada ao caso concreto, considerando as peculiaridades processuais e os princípios que regem o sistema recursal.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a questão da gratuidade da justiça foi definitivamente decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento doAgravo de Instrumento nº 1017491-49.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício.

Sobre a matéria operou-se apreclusão, não sendo mais possível sua rediscussão, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

O agravante, ciente dessa decisão, insistiu reiteradamente na concessão do benefício, apresentando pedido de reconsideração e novas manifestações sobre tema já definitivamente decidido.

Ora, a
decisão de ID 325622893, proferida em 05/11/2025, determinou expressamente a intimação do apelante para recolher o preparo recursalem dobro, no prazo de5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos exatos termos doart. 1.007, §4º, do CPC.

O dispositivo legal é claro:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...];

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

O agravante foiregularmente intimado, teve ciência inequívoca da determinação judicial e do prazo para cumprimento, maspermaneceu inerte.

A certidão de ID 333884894 atesta que o prazo decorreu em26/11/2025sem qualquer manifestação de pagamento.

Logo, não prospera o argumento do
agravante
de
que o prazo de 5 dias seria exíguo e que seu pedido subsidiário de concessão de 60 dias para comprovar hipossuficiência deveria ter sido acolhido.

Primeiro, porque oprazo de 5 diasestá expressamente previsto noart. 1.007, §4º, do CPC, não se tratando de arbítrio judicial, mas de comando legal imperativo.

Segundo, porque o pedido subsidiário foi apresentadoapós o decurso do prazo(em 28/11/2025, quando o prazo já havia expirado em 26/11/2025), caracterizando manifestaintempestividade.

Terceiro, porque a questão da hipossuficiência já havia sido exaustivamente analisada e decidida, inclusive em sede recursal, não havendo justificativa para nova dilação probatória sobre matéria preclusa.

Ademais, certo é que
o Código de Processo Civil de 2015 prestigia os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, buscando superar formalismos excessivos em prol da efetividade da tutela jurisdicional.

Todavia,tais princípios não autorizam o descumprimento reiterado de determinações judiciaisnem a inobservância de requisitos legais de admissibilidade recursal.

Como bem pontuado pela agravada, o devido processo legal, em seu aspecto formal, também exigerespeito aos prazos, à ordem processual e às decisões judiciais.

A instrumentalidade das formas não se confunde comausência de formaou compermissividade diante da inércia injustificada.

No caso concreto, o agravante
f
oi intimado para recolher o preparo;
t
eve prazo legal para fazê-lo;
f
oi expressamente advertido da consequência (deserção);
o
ptou por não cumprir a determinação;
i
nsistiu em rediscutir matéria preclusa;
e a
penas após o decurso do prazo apresentou pedido subsidiário.

Tal conduta não pode ser premiada com nova oportunidade, sob pena de violação àisonomia processuale de incentivo àlitigância protelatória.

Como bem destacado na decisão agravada, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,indeferida a gratuidade da justiça e não recolhido o preparo no prazo assinalado, configura-se a deserção.

Confiram-se os precedentes citados na decisão agravada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do apelo, ante a
sua flagrante

deserção
.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.
(TJMT - N.U 1001218-80.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO –
DESERÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. [...].
(TJMT - N.U 1004463-58.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESERÇÃO
DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS APÓS INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Mara
Grasel
contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação, configurando a
deserção
em razão da falta de preparo. A agravante requereu a gratuidade de justiça, indeferida na origem e nas instâncias superiores, e não recolheu as custas no prazo estipulado após intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a exigência de intimação para o recolhimento de custas processuais em caso de indeferimento de gratuidade de justiça e a configuração da
deserção
diante da inércia da parte intimada.

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso sem preparo exige a intimação da parte para realizar o recolhimento, sob pena de
deserção
(CPC, art. 1007, §4º).

4.
O STJ já consolidou entendimento de que, uma vez esgotado o prazo para pagamento das custas após a intimação, a
deserção
é medida impositiva
. No caso, a agravante foi devidamente intimada, porém deixou de realizar o preparo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A
deserção
do recurso de apelação é caracterizada pela falta de recolhimento das custas, após indeferimento de gratuidade de justiça e intimação da parte para o pagamento
."
(TJMT - N.U 1004104-81.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024).

Logo, a
aplicação da deserção, longe de representar rigor excessivo, constituiobservância da legalidadeerespeito ao sistema recursal.

Com efeito, o
processo não pode ser conduzido ao sabor das conveniências da parte, que escolhe quando e como cumprir determinações judiciais.

Asegurança jurídicae aefetividade processualdependem do cumprimento tempestivo dos atos processuais e do respeito às decisões judiciais.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, que aplicou corretamente o disposto noart. 1.007, caput e §4º, do CPC.

A deserção foi devidamente configurada pela ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica e decurso do prazo legal.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026